Tribunal: TJSP
Processo: 2381410-02.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Condomínio
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
Direito Civil. Agravo de Instrumento. Extinção de condomínio cumulada com reintegração de posse. Tutela de urgência indeferida. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de reintegração exclusiva de posse do imóvel comum, deferindo parcialmente a tutela de urgência para garantir acesso compartilhado à autora ou,

Ementa:
Direito Civil. Agravo de Instrumento. Extinção de condomínio cumulada com reintegração de posse. Tutela de urgência indeferida. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de reintegração exclusiva de posse do imóvel comum, deferindo parcialmente a tutela de urgência para garantir acesso compartilhado à autora ou, alternativamente, fixar aluguel mensal de R$ 1.500,00, até decisão sobre a extinção do condomínio. A agravante sustenta revelia do réu e requer reforma da decisão para imediata reintegração e extinção do condomínio.
II. Questão em discussão
A questão em discussão consiste em verificar:
(i) se a revelia do réu autoriza a procedência automática do pedido;
(ii) se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão da tutela de urgência, com reintegração exclusiva da posse.
III. Razões de decidir
A revelia não implica procedência automática, apenas gera presunção relativa de veracidade dos fatos alegados.
A tutela de urgência exige probabilidade do direito e perigo de dano, não evidenciados no caso, pois o réu ocupa o imóvel há três anos com permissão anterior.
A medida pleiteada é desproporcional, pois anteciparia o mérito da causa, devendo aguardar instrução probatória.
IV. Dispositivo e tese
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
A revelia não autoriza, por si só, a concessão de tutela de urgência para reintegração exclusiva de posse.
A antecipação de efeitos que representem o mérito da causa exige demonstração inequívoca dos requisitos do art. 300 do CPC, não presentes no caso.
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 300; art. 1.019.